Tribunal: STF
Processo: RMS 27788
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-08
Data de publicação: 2014-04-08

Ementa:
EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO DE 1,5%. MEDIDAS PROVISÓRIAS NS. 2.188/2001 E 2.215/2001. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO DE DESCONTOS. PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.